Tribunal: TJSP
Processo: 2116208-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nomeação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de curatela provisória em ação de interdição ajuizada em face de seu pai, alegando que o requerido, de 89 anos, padece de Mal de Alzheimer e Transtorno Cognitivo Maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de curatela provisória em ação de interdição ajuizada em face de seu pai, alegando que o requerido, de 89 anos, padece de Mal de Alzheimer e Transtorno Cognitivo Maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de curatela provisória do requerido, considerando sua idade avançada e condições de saúde, e (ii) a adequação da decisão que indeferiu a curatela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a tutela recursal postulada que se mostra prejudicado em razão do julgamento do recurso principal. 4. A despeito do caráter nitidamente protetivo (da pessoa e de seu patrimônio) do instituto da curatela, não se pode olvidar ser ela medida extremamente drástica, não podendo ser adotada sem maiores cautelas. 5. A documentação nos autos, somada à idade avançada e condições de saúde do requerido, justifica a imediata curatela provisória até exame pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A curatela é medida protetiva e deve ser adotada com cautela. 2. A documentação e condições do requerido justificam a curatela provisória.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.